Tribunal: TCU
Processo: 002.014/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame pedido de reexame em processo de Aposentadoria, interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, contra o Acórdão 9.259/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 9259/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 9259/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 9259/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur, a fim de que sejam adotadas outras providências judiciais em relação às decisões adotadas pelo TRF da 1a Região nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.